Tribunal: STF
Processo: RE 93852
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
AÇÃO PENAL. A INFRAÇÃO PENAL IMPUTADA AOS RECORRENTES VEIO, A FINAL,
SER CONSIDERADA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO SE CUIDA, "IN CASU",
DE SUBSTITUIÇÃO OU DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DA PENA. SE A DECISÃO
RECORRIDA ENTENDEU QUE NÃO SE CONFIGURAVA DELITO, DEVERIA CONCLUIR
PELA ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ABSOLVER OS RECORRENTES
(ART. 439, LETRA "B", DO COD. PROC. PENAL MILITAR), SEM PREJUIZO DA
APRECIAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR, PELA AUTORIDADE COMPETENTE.